Tribunal: STF
Processo: RE 634633
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COFINS – BASE DE CÁLCULO – NOÇÃO DE FATURAMENTO – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL – NÃO INCIDÊNCIA DESSA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.